Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0733870-86.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO Paciente: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos e Dr. Aldenio Laecio da Costa Cardoso em favor da paciente CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS, cujo objeto é a revogação da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva da paciente nos autos do processo n. 0710233-88.2024.8.07.0006, em trâmite perante a Vara Criminal de Sobradinho. Na origem, trata-se de inquérito policial decorrente de suposta prática dos crimes previstos no artigo 347 e artigo 325, § 1o, inciso II, c/c artigo 317, todos do Código Penal. Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 62921633). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que: (1) os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos; (2) há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e, (3) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Tendo como base os fundamentos da ilegalidade da prisão, pela ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que a paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. Alega que é pessoa doente, teria tentado suicídio no cárcere e estaria com tratamento psiquiátrico interrompido com a prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 62921610). FAP da paciente juntada aos autos (ID 62932637). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que os crimes imputados à paciente são dolosos e, em concurso material, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal. Cabe salientar que as penas máximas dos crimes, em concurso material, podem ser utilizadas para aplicação do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇAO DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Caso os crimes, em concurso material, possuam pena superior a 04 (quatro) anos, resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, geralmente cometidos para ocultar outros crimes contra o patrimônio, juntamente com indícios de que o réu tenha participado de crime de roubo, resta preenchido o requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1874184, Arnaldo Corrêa Silva, publicado no PJe em 13/06/2024).” Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, a manutenção da ordem pública, o juízo de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva nos seguintes termos (ID 62921645, fls. 68/73): “Ressalte-se a gravidade da conduta, em tese, dos representados, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos crimes. Em relação à advogada CARLA, há elementos suficientes que demonstram que esta, juntamente com ROMÁRIO, orquestrou a apresentação de MAURICIO como autor do delito, a fim de induzir o juiz a erro. Outrossim, também restou comprovado nos autos que CARLA incorreu no delito de corrupção passiva, uma vez que se valeu de pesquisa de matéria sigilosa mediante o pagamento de dinheiro a servidor público. Neste ponto, ressalta-se que o ex-companheiro de CARLA, JAIME MIRANDA DE SOUSA, solicitou ao servidor do TJDFT, ora RIGEL DOS SANTOS BRITO, pesquisa no âmbito do sistema interno do Tribunal para verificar se havia mandado de prisão em aberto em desfavor de ROMÁRIO, mediante pagamento de dinheiro. Para tanto, a advogada CARLA fez com que ROMÁRIO transferisse a quantia de R$ 100,00 para JAIME, que encaminhou R$ 50,00 para o servidor e representado RIGEL BRITO, o qual realizou a pesquisa e verificou que contra ROMÁRIO nada havia. Ademais, há patente risco de reiteração delitiva quanto aos representados. As conversas colacionadas aos autos entre os investigados, demonstra que esta não é a primeira vez que tal consulta é realizada. Aponta-se, inclusive, que JAIME, em sua oitiva, confirmou que CARLA já teria feito solicitações desta estirpe em outas oportunidades para o servidor RIGEL. Nesse sentido, destaca-se a Folha de Antecedentes Penais - FAP do representado RIGEL, ID 202509155, na qual consta que este foi beneficiado pelo SURSIS, quanto ao crime de estelionato, bem como pela transação penal quanto ao crime de violação de sigilo funcional. Com efeito, o pressuposto do periculum libertatis revela-se pela gravidade dos fatos. Os crimes perpetrados por CARLA e RIGEL ferem gravemente a Administração da Justiça e, em se considerando que os representados possuem funções ativas no bojo da justiça, advogada criminalista e servidor do TJDFT, respectivamente, a liberdade destes possibilitará a continuidade de suas atividades, afetando a ordem social como um todo. Por todos os elementos que dos autos constam, certamente em liberdade, os representados encontrarão, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que impeçam à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública.” Da referida citação, denota-se que a manutenção da ordem pública funda-se na gravidade em concreto dos delitos supostamente cometidos pela paciente, crimes que ofendem a administração da justiça, e no risco de reiteração delituosa da paciente com base em conversas em redes sociais, indicando a reiteração da paciente nesse tipo de conduta. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, não há ilegalidade patente. Quanto ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o fato de a paciente estar presa preventivamente há 20 (vinte) dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia, por si só, não é causa ensejadora da verificação de excesso de prazo. Cabe ressaltar que se trata de causa complexa, com pluralidade de réus, de suposto cometimento de crimes contra a administração da justiça nos autos de no 0711595-62.2024.8.07.0000, de competência do Tribunal do Júri de Sobradinho, conforme é possível depreender de breve síntese dos fatos constantes da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 62921645, fls. 68/73): “Consta dos autos que em 16 de julho de 2023, por volta das 9h30, no Assentamento Dorothy, Sobradinho/DF, FÁBIO DA SILVA MEIRA fora alvejado por disparos de arma de fogo, o qual não veio a óbito por ter sido prontamente atendido ao socorro médico. Verificou-se que os fatos se deram em razão da disputa de um lote pertencente à vítima FÁBIO. O imóvel de FÁBIO ficava entre o terreno do casal RAQUEL REIS DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE SOUSA, bem como do casal MARIA FERREIRA DA SILVA e ANTÔNIO DE ARAÚJO MARTINS. No dia dos fatos, FÁBIO, acompanhado dos sobrinhos ANDRÉ VINÍCIUS MEIRA NUNES e YURI BRUNO CUNHA ALIVEIRA, foram ao local para iniciarem a construção de um muro no lote. No entanto, houvera divergências entre os vizinhos, quanto às dimensões do lote pertencente a FÁBIO. Ambos os vizinhos de FÁBIO não aceitaram a demarcação reivindicada por ele e citaram ROMARIO GIL DE SOUSA NASCIMENTO como o responsável pela venda dos imóveis. Conforme apurado, RAQUEL, durante a discussão com FÁBIO, falou várias vezes que ligaria para ROMÁRIO para que ele resolvesse a situação com FÁBIO. Durante a confusão, foram realizados 6 (seis) disparos de arma de fogo em direção a FÁBIO e seus sobrinhos ANDRÉ e YURI. Os três fugiram, todavia, FÁBIO foi atingido por dois tiros, ocasião que foi levado ao hospital. No decorrer da investigação, MAURÍCIO FERREIRA MARTINS, ID 202013906, compareceu espontaneamente à delegacia e assumiu a prática delitiva. Informou que é filho de MARIA e ANTÔNIO, um dos casais que a vítima FÁBIO discutia sobre o lote. Durante a discussão, a vítima FÁBIO foi em sua direção com uma enxada e, para se defender, realizou 2 (dois) disparos, de um revólver calibre .38. Narrou que estava sozinho quando realizou os tiros. Declarou que não conhecia ROMÁRIO e que não viu a viatura policial se aproximar do local. Em sequência, no dia 05 de setembro de 2023, ROMÁRIO foi preso em cumprimento ao Mandado de Prisão preventiva expedido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Caldas Novas, nos autos no 5546071-14.2023.8.09.0024, conforme Ocorrência Policial 230/2023-DECOR, ID 202013908. Os aparelhos celulares de ROMÁRIO foram apreendidos e encaminhados à perícia diante da determinação judicial daquela localidade. Houve o compartilhamento de provas deferido judicialmente, ID 202013913. As provas obtidas no bojo do processo mencionado, IDs 202013909, 202013910, 202013911 e 202013912, revelam que ROMÁRIO assumiu a autoria delitiva junto ao grupo e detalhou a ação criminosa. Verificou-se, ainda, que ROMÁRIO articulou com a advogada CARLA RUFINO para que MAURÍCIO assumisse o crime, uma vez que ROMÁRIO tinha muitas passagens pela polícia. Entre as conversas, tem-se que a advogada contou para ROMÁRIO que a vítima não o reconheceu, o que facilitaria imputação do crime a MAURÍCIO. Ademais, constatou-se que ROMÁRIO era sobrinho de MARIA e ANTÔNIO. A advogada CARLA aconselhou ROMÁRIO que, nas ocasiões semelhantes, deveria “fazer direito” e não atirar na frente e outras pessoas e que ROMÁRIO teria que ter “sangue frio, pensar como fazer, tudo pensado”. De acordo com o apurado, a advogada CARLA RUFINO ajudou ROMÁRIO a vender a arma utilizada na prática delitiva e indicou o advogado LUCIANO para acompanhar a testemunha RAQUEL na Delegacia para retificar seu depoimento. Nas conversas reveladas, restou evidenciado o dolo homicida de ROMÁRIO, o qual disse que descarregou a arma em direção a vítima e mostrou-se frustrado pelo fato de a vítima não ter falecido, a qual teve somente ferimentos leves. Ademais, a advogada CARLA RUFINO, com o auxílio do servidor público do TJDFT, ora RIGEL DOS SANTOS BRITO, obteve informação sigilosa acerca da existência ou não de mandado de prisão expedido em desfavor de ROMÁRIO. Tem-se que o servidor público RIGEL revelou, em tese, fato de que tinha ciência em razão do cargo e que estava em segredo de justiça, mediante recebimento de vantagem indevida. As referidas provas foram juntadas aos autos sob os IDs 202013913, 203666418, 203666419 e 203666421.” Ademais, a referida fundamentação de que não haveria excesso de prazo encontra respaldo na jurisprudência desta corte: “Inquérito policial. Trancamento. Estelionato. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Excesso de prazo. 1 - Se o juiz decide e nega o pedido de trancamento do inquérito policial, admite-se que a pretensão seja deduzida, no tribunal, por meio de habeas corpus. 2 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 3 - Havendo justa causa para a investigação criminal e pendentes diligências necessárias ao deslinde do feito, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial. 4 - Não há excesso de prazo a justificar o trancamento inquérito policial se a demora na conclusão desse é justificada pela complexidade da causa e demonstrado que as diligências pendentes são imprescindíveis para a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia. 5 - Ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1884764, Jair Soares, publicado no PJe em 05/07/2024).” Eventual estado de saúde da paciente não é o suficiente para deferimento de liminar, muito menos eventual regime de cumprimento de pena caso ocorra condenação, tendo em vista que tais elementos, embora importantes, não devem ser examinados neste momento inicial. Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à Vara Criminal de Sobradinho, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator